Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-24.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, absolvendo o agravado do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e redimensionando a pena para 6 meses e 20 dias de detenção.
2. Requerente alega omissão quanto à possibilidade de cumulação da causa de aumento prevista no art. 147, §1o, do CP com a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da compatibilidade entre a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP e a causa de aumento de pena do art. 147, §1o, do CP, à luz do entendimento firmado no Tema 1197 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.
5. Rejeitam-se os embargos quando, sob alegação de omissão, o embargante pretende na verdade alterar a conclusão do julgado, contrária às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, de natureza eminentemente integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, 'f', do CP e da causa de aumento de pena do art. 147, §1o, do CP configura bis in idem quando ambas se referem à mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher. 2. A ausência de manifestação exaustiva sobre todos os argumentos não configura omissão quando a fundamentação é clara e suficiente."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, III; CPP, art. 619; CP, arts. 61, II, “f”; 147, §1o; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 0707265-23.2022.8.07.0017, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 16.05.2024.
TJDFT, 0708358-36.2022.8.07.0012, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 06.07.2023.
TJDFT, 0711643-98.2021.8.07.0003, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 01.05.2023.